Tribunal: TJDFT
Processo: 0746540-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. BAIXA DO CADASTRO FISCAL DA PESSOA JURÍDICA JUNTO AO DISTRITO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 28 DO DECRETO 18.955/1997. COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu tutela de urgência para que fosse determinada a baixa da inscrição da Pessoa Jurídica perante o Distrito Federal, independentemente da existência de débitos com a Fazenda Pública Distrital.
2. Na espécie, a exigência do art. 28 do Decreto 18.955/1997, que disciplina o Regulamento do ICMS - RICMS/97, ao prever, como um dos requisitos para a baixa de inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, a inexistência de débito com a Fazenda Pública não se mostra, em tese, ilegal ou abusiva, por não constituir medida coativa consistente na cobrança indireta de dívida ou de restrição ilegítima à atividade econômica (art. 170, § único, da CF), na linha dos precedentes invocados nas súmulas 70, 323 e 547 do STF.
3. Ao contrário, a previsão decorrente do poder regulamentar do chefe do executivo, além de minimizar eventual perda de receita tributária por encerramento de atividade empresarial, obsta o prematuro rompimento do vínculo entre a empresa e a autoridade fazendária, antes de quitados os créditos em aberto, como bem destacou o d. juízo de origem, não constituindo a medida meio indireto de coerção.
4. Recurso conhecido e desprovido.